Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-27.2023.8.11.0050
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001191-27.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULYANE DA SILVA DANTAS - CPF: 046.501.761-40 (APELADO), WEBER DE AQUINO DA SILVA - CPF: 859.027.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 025.015.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Irresignação ministerial. Tráfico de drogas. Ausência de prova segura da autoria delitiva. Princípio do
in dubio pro reo
. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em ação penal por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II.
Questão em discussão

Veriricar se há provas suficientes para a condenação da apelada pelo crime de tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

A materialidade do delito está demonstrada pelos autos de exibição, apreensão e laudo pericial das substâncias entorpecentes.

No entanto, não há prova inequívoca da autoria delitiva, pois os entorpecentes foram localizados em área aberta, sem elementos que vinculem diretamente a acusada à posse ou à venda das drogas.

Os depoimentos dos policiais militares, embora dotados de presunção de veracidade, não são suficientes para superar a dúvida razoável quanto à autoria, especialmente diante das contradições verificadas.

Conquanto existam indícios da autoria delitiva, o princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição diante da incerteza quanto à responsabilidade penal da apelada.

IV.
Dispositivo

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que absolveu Julyane da Silva Dantas do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Nas razões recursais, o
parquet
pugnou pela condenação da apelada pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que existem provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva (Id. 256928726).

Em sede de contrarrazões, Julyane da Silva Dantas, representada pela Defensoria Pública, requereu o desprovimento do apelo ministerial (Id. 256928728).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo
provimento

do apelo ministerial, nestes termos:

“Apelação Criminal – Sentença penal absolutória, referente ao delito de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – irresignação ministerial – Pretendida condenação da ré pela prática do delito insculpido no art. 33, caput, da Lei de Drogas – condenação cabível – indícios de materialidade e autoria que se corroboram com os demais elementos de prova – depoimentos firmes e concretos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante da acusada, que demonstram o cometimento do delito de tráfico de drogas – incidência do Enunciado nº 8 do TJMT – o delito de tráfico é um crime de caráter permanente, e a sua consumação se protrai no tempo – requestada fixação da pena base acima do mínimo legal – possibilidade – natureza e a quantidade elevada do entorpecente apreendido impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Pelo provimento do recurso Ministerial” (Id. 261357290).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Contudo, o
pleito condenatório
não comporta provimento.

Extrai-se da inicial que no dia 16 de abril de 2023, na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Boa Esperança, no Município de Campo Novo do Parecis, a apelada Julyane da Silva Dantas guardava e trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à maconha, cocaína e pasta base de cocaína. Eis o teor da denúncia:

“Consta que, na data mencionada, a guarnição policial, em rondas pelo Bairro Boa Esperança, notou atitude suspeita de várias pessoas que adentravam e saíam de um terreno vago, de modo que se aproximou e ocasionou a dispersou de todo, ficando apenas Julyane da Silva Dantas.

Em abordagem, Julyane da Silva Dantas afirmou ser proprietária dos entorpecentes e disse que estava distribuindo para donos de ‘boca de fumo’ a mando da organização criminosa Comando Vermelho.

Com Julyane da Silva Dantas foram encontradas 4 (quatro) peças de maconha de aproximadamente 4 kg, 01 (uma) pedra de pasta base, 02 (duas) pedras grandes de cocaína e R$ 20,00 (vinte) reais em moeda corrente.” (Id. 256928298)

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Laudo de Constatação de Entorpecentes n. 551.3.10.9185.2023.115619-A01 (Id. n. 256928717).

No entanto, não há provas robustas que indiquem que os entorpecentes apreendidos estavam em posse ou sob a guarda da apelada Julyane da Silva Dantas.

Na fase extrajudicial, os policiais militares
Diego Soares da Silva
e
Weber de Aquino da Silva
asseveraram que, no dia 16.4.2023, estavam em rondas próximo à praça do Bairro Boa Esperança, ocasião em que visualizaram diversas pessoas entrando e saindo de um terreno baldio, em atitude suspeita.

Relataram que o grupo, ao avistar a guarnição policial, se evadiu, de modo que somente a acusada Julyane permaneceu no local.

Afirmaram que, na abordagem, foram localizados 4 tabletes de maconha e 2 pedras grandes de cocaína no imóvel baldio e uma
porção de pasta base com a acusada.

Destacaram que ela, no momento da prisão em flagrante, confessou que estava comercializando drogas a mando da facção criminosa denominada comando vermelho:

“Que, na data dos fatos, juntamente com o policial militar Diego Soares da Silva, integrávamos a guarnição de serviço, quando em rondas próximo a praça na vila boa esperança, deparamos com um grupo de pessoas saindo e entrando de um terreno baldio ao lado da estação de energia; que ao perceber a chegada da GUPM saíram correndo e ficando só a suspeita no local; que, a mesma relatou que estaria entregando drogas a mando da facção comando vermelho para os donos das bocas de fumo; que, no local foi localizado 4 peças de maconha aproximadamente 4 kg, 01 pedra de pasta base encontrada com a suspeita e 02 pedras grande de cocaína e 20 reais em dinheiro.” (ids. n. 256928269 e n. 256928272)

Conquanto o cenário delitivo pareça bem delineado no inquérito, na fase judicial surgiram inconsistências nas versões dos policiais militares, tornando-as insuficientes para sustentar o édito condenatório, vejamos.

Em juízo, o
PM Diego Soares da Silva
alterou parcialmente a versão que havia apresentado na Delegacia de Polícia, apontado que as drogas, em sua totalidade, foram localizadas próximas à acusada, ou seja, nenhuma porção estava sob sua posse direta:

“Promotor: o Sr. Se lembra dessa ocorrência? Testemunha? Na hora a gente foi fazer ronda ali na vila do Boa Esperança e ali próximo à praça, entre a energia e aquele prédio abandonado tem um beco e naquele beco tava entrando e saindo pessoas, quando viu a guarnição cerca de 5 a 7 pessoas evadiu do local e só ficou a Juliana e na hora de abordar ela, ela já disse que já tinha perdido, ai encaminhamos ela. Promotor: essa droga estava onde Soares? Testemunha: Próximo dela tinha um pouco e o restante estava escondido no mato. Promotor: ela confirmou que seria dela? Testemunha: sim senhor, ela que estava repassando, distribuindo (...)” (mídia digital).

A testemunha
PM Weber de Aquino da Silva,
em juízo, também apresentou inconsistência em sua versão, na medida em que asseverou que todo o entorpecente foi encontrado em um terreno próximo à apelante, isto é, nenhuma peça teria sido apreendida propriamente com ela:

“Promotor de Justiça: Lembra da ocorrência? Testemunha: Mais ou menos Doutor. Acho que foi por meio de 190 que avisaram a gente que estava tendo comercialização de entorpecentes ali na Vila Boa Esperança. De imediato a gente deslocou lá, chegando próximo à praça tinha uma movimentação de gente, quando viram a viatura saíram correndo, ficando só a Juliana no local. Fizemos uma vasculha no mato e achamos um pouco de entorpecente. Ela falou que estava guardando o entorpecente pro pessoal (...)” (mídia digital).

Depreende-se, portanto, que, os policiais militares Diego Soares e Weber de Aquino, embora tenham mencionado na Delegacia que parte da droga estava com a apelada, em juízo, afirmaram que todas as porções foram achadas no terreno baldio, nas proximidades em que ela se encontrava.

Por outro lado, na fase judicial, conquanto o
PM Diego Soares
tenha mencionado que a prisão de Julyane ocorreu durante rondas de rotina, o
PM Weber de Aquino,
contrariando-o, relatou que a guarnição havia recebido denúncias de que naquela localidade estava ocorrendo a traficância.

As inconsistências nos depoimentos dos policiais militares Diego Soares e Weber de Aquino comprometem o valor probatório de seus relatos.

Outrossim, os policiais militares Diego Soares e Weber de Aquino, mesmo sendo as únicas testemunhas presenciais do fato, não foram inquiridos de forma pormenorizada acerca das circunstâncias da prisão em flagrante, especialmente quanto à localização exata da ré no momento da abordagem, o que impossibilita concluir, com segurança, que ela se encontrava no interior do terreno onde os entorpecentes foram apreendidos.

Em que pese os relatos policiais terem presunção de veracidade, as informações constantes dos autos acerca da efetiva participação da apelada no contexto delitivo mostram-se insuficientes e pouco elucidativas, impedindo o decreto condenatório. Nesse panorama, destaca-se o seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo regimental interposto contra decisão que restabeleceu a sentença absolutória de réu condenado por tráfico de drogas. O paciente foi preso em flagrante após ser supostamente visto dispensando uma pochete contendo crack, cocaína e maconha, enquanto empreendia fuga durante patrulhamento policial. No entanto, o réu negou a posse dos entorpecentes, afirmando que estava no local para comprar drogas e que a pochete pertencia a outro indivíduo. A condenação baseou-se nos depoimentos dos policiais. A defesa alegou ausência de provas robustas que comprovassem a prática de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) se os depoimentos dos policiais, isolados nos autos, são suficientes para justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se a quantidade e o fracionamento das drogas apreendidas podem, por si só, caracterizar a destinação comercial dos entorpecentes . III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os depoimentos dos policiais constituem prova idônea, desde que corroborados por outros elementos probatórios. Na ausência de tais provas adicionais, o testemunho isolado não é suficiente para a condenação.
4. O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, especialmente em casos onde a prova é frágil ou inconclusiva. 5. A apreensão de drogas, sem que se demonstre de forma inequívoca o ato de comercialização ou qualquer outro comportamento típico previsto no art. 33 da Lei de Drogas, não pode sustentar a condenação. 6. Não houve apreensão de instrumentos, valores ou qualquer outro indício concreto que indicasse o envolvimento do réu no comércio ilícito de drogas, nem investigação prévia ou atos de comercialização observados pelos policiais. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 946188 RS 2024/0352119-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).” Destaquei.

Ressalte-se, ademais, que, no caso em apreço, os próprios policiais militares relataram que diversos indivíduos que se encontravam no local onde os entorpecentes foram apreendidos evadiram-se ao perceberem a aproximação da guarnição. Tal circunstância revela a possibilidade de que as porções de entorpecentes pertençam a terceiros não identificados nos autos.

Com efeito, o indício contundente acerca da traficância seria a confissão informal da própria apelada aos policiais militares que a prenderam em flagrante delito, contudo, tal prova não foi corroborada, seja na fase do inquérito, seja em Juízo, vez que Julyane, na fase policial, manteve-se silente e, em juízo, negou veementemente a propriedade das drogas, afirmando somente que estava na praça passeando com sua filha e seu esposo:

“Estava com meu esposo e minha filha no parquinho e ela fez coco e pedi para ele ir limpar e trocar ela e fiquei sentada no banco, realmente tinha uns moleques lá perto, mas não perto de mim, os policiais começaram a gritar ‘mão na cabeça’ e todo mundo correu, como eu não devia nada a ninguém fiquei sentada onde estava. Eu não estava com essa droga, não estava comercializando e não estava distribuindo, estava sentada esperando meu esposo chegar (...) realmente os moleque correu, tinha um monte de gurizada. (...) não conheço (os meninos que estavam lá e correram).” (mídia digital Id. n. 256928715).

O Superior Tribunal de Justiça tem restringido cada vez mais a utilização da confissão informal como meio de prova. Nessa linha, a Terceira Seção da Corte Cidadã, no AREsp n. 2123334/MG, definiu que não é válida a confissão obtida fora do estabelecimento público oficial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO INFORMAL EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, III, DA CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1º, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU. 1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico . O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final. 2. Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais, demonstram que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o tema nem sempre recebe a devida consideração por parte das autoridades estatais. 3. A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH. 4. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida - e não apenas presumida - a licitude do seu modo de obtenção . Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.Inteligência dos arts. 5º, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1º, do CPP. 5. A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato. 6. Apesar de contraintuitivo, os fenômenos das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA. 7. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia. 8. É essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das investigações e do trato das fontes de prova. 9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária. 10. A polícia violou também o art. 6º, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória. 11. Teses fixadas: 11.1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu). 11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória. 11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP. 12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC). 13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, d, do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então. 14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o réu.

(STJ - AREsp: 2123334 MG 2022/0137982-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/07/2024).”

Portanto, conquanto existam indícios da autoria delitiva, estes são insuficientes para sustentar a condenação da apelada, razão pela qual o pleito ministerial não merece acolhida.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025